Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO ADOTADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 10 meses e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, por descumprimento de medidas protetivas de urgência e por ameaças. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar o critério matemático utilizado na dosimetria da pena; (iii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que, em situações envolvendo violência doméstica possuem especial relevância. Havendo multiplicidade de atos de violência no âmbito doméstico envolvendo o núcleo familiar, devem ser relevadas eventuais inconsistências nas declarações das vítimas, quanto aos detalhes secundários dos fatos.
4. É incabível a absolvição com amparo na alegação de desconhecimento das medidas protetivas de urgência, se o réu foi regularmente intimado da decisão.
5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é um crime formal, que se consuma quando o ofensor, após cientificado, realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial. Em caso de encontro fortuito, cabe ao agressor afastar-se imediatamente da vítima, o que não foi feito.
6. As ameaças proferidas pelo réu causaram intenso temor nas vítimas, que abandonaram a casa, com medo do mal injusto prometido, sendo provado o dolo do réu e o abalo sofrido pelas vítimas.
7. O critério matemático aplicado pelo magistrado para dosar a pena, consistente na adoção da fração de 1/8 entre o intervalo das penas para cada uma circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência e deve ser mantido.
8. A custódia cautelar do réu, que permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal, deve ser mantida, notadamente por se tratar de reincidente específico e pelo fato de permanecerem inalterados os motivos que levaram a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147; Lei 11.340/2006, artigo 24-A..